Tribunal: TJMT
Processo: 0001956-41.2019.8.11.0022
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001956-41.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DINACIR LOURENCO - CPF: 045.766.399-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS - CPF: 052.577.701-64 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), GILMAR CARLOS DE MERA - CPF: 016.726.619-51 (APELANTE), ALAN CARLOS DE MERA - CPF: 061.249.771-25 (APELANTE), JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 056.774.641-04 (APELANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), HELIO ANTONIO DALFORNO - CPF: 174.162.051-15 (VÍTIMA), KEVELIN CRISTINA LOURENCO - CPF: 061.249.441-11 (ASSISTENTE), WESLEY VICTOR RODRIGUES BRAZAO - CPF: 108.122.784-29 (ASSISTENTE), ELIZEU LUCAS RIBEIRO DA COSTA - CPF: 709.436.211-00 (ASSISTENTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO PRIMEIRO E DA SEGUNDA APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, PENAS-BASES DESPROPORCIONAIS, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DA SEGUNDA APELANTE, DIREITO AO REGIME SEMIABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA, REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – RECURSO DO TERCEIRO E QUARTO APELANTES – PROVAS INSUFICIENTES, HIPOSSUFICIÊNCIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA, REDUÇÃO DAS PENAS E CONCESSÃO DO “
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
” – RECURSO DA QUINTA APELANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES – POSSE DE PARTE
DOS BENS ROUBADOS E DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME – CONFISSÕES E DELAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – PRÉVIA ADERÊNCIA DE CONDUTAS – ENVOLVIMENTO DOS APELANTES DEMONSTRADO – JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÕES MANTIDAS – DOSIMETRIAS – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT – PATAMAR DE AUMENTO – PROPORCIONALIDADE – PARTICULARIDADE FÁTICA – POSIÇÃO DO STJ – PENAS BASILARES PRESERVADAS – CONFISSÕES ESPONTÂNEAS DO TERCEIRO E QUINTA APELANTE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – ORIENTAÇÃO DO STJ – P
ARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DA SEGUNDA APELANTE – INVIABILIDADE – ATUAÇÃO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO DELITO – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PENAS DE MULTA – DESPROPORCIONALIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – READEQUAÇÃO – REGIME SEMIABERTO A SEGUNDA APELANTE – POSSIBILIDADE – DEDUÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – JULGADO DO TJMT – ISENÇÃO DE CUSTAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DO TJMT – HONORÁRIOS DA ADVOGADA DATIVA – REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL CORRELATA AO ATO DE DEFESA – ARBITRAMENTO – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES E ESTABELECER O REGIME SEMIABERTO À SEGUNDA APELANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS.

A posse dos objetos roubados e da arma de fogo utilizada no crime, as confissões/delações, somadas às declarações da vítima e dos agentes policiais responsáveis pela abordagem/apreensão, afiguram-se suficientes para demonstrar o envolvimento dos apelantes no roubo.

“É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação quando sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes [...]”
(TJMT, AP NU 0007213-28.2013.8.11.0064).

A incidência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I) autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, segundo entendimento do c. STJ (AgRg no REsp 1931220/PR).

A exasperação da pena-base em 10 (dez) meses acima do mínimo legal mostra-se proporcional diante do número expressivo de agentes em coautoria [cinco], “
particularidade fática que justifica um acréscimo mais expressivo
” da pena basilar (STJ, HC 211766/SP).

“
Inviável falar em [...] participação de menor importância quando o contexto probatório, formado pelos elementos coligidos, deixa estreme de dúvidas que os apelantes participaram de maneira efetiva no planejamento e execução do crime.
” (TJMT, AP N.U 0012493-04.2018.8.11.0064)

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.
” (TJMT, Enunciado Criminal 33)

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo que tenha havido posterior retratação, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (HC 478.741/SP; EDcl no AgRg no HC 494295/MS; AgRg no HC 483246/SP), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu. Ademais, a confissão legitima a resposta estatal de responsabilização criminal.

Se o cômputo do período de segregação provisória totaliza pena inferior a 8 (oito) anos, a apelante é primária e a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis, permite-se a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o semiaberto (CPP, art. 387, § 2º).

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e a análise de eventual parcelamento ou isenção, por hipossuficiência econômica dos apelantes, compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante posição consolidada nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP N.U 2069-12.2016.8.11.0018 e AP N.U 3151-78.2016.8.11.0018).

A causídica nomeada para representar a apelante na segunda instância, a qual minutou recurso de apelação, merece remuneração profissional pelo ato de defesa em sede recursal (TJMT, AP NU 0002629-07.2015.8.11.0044). Sopesada a representação de uma ré e o desenvolvimento de única tese no apelo, afigura-se razoável o arbitramento dos honorários advocatícios no valor equivalente a 4 (quatro) URH’s (TJMT, AP N.U 1001374-73.2020.8.11.0059).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0001956-41.2019.8.11.0022 – COMARCA DE PEDRA PRETA

APELANTE(S):

CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS

JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA

GILMAR CARLOS DE MERA

ALAN CARLOS DE MERA

DINACIR LOURENCO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por
CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS, JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, GILMAR CARLOS DE MERA, ALAN CARLOS DE MERA e DINACIR LOURENCO contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (PJE N.U 0001956-41.2019.8.11.0022), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo a 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto [o primeiro e o quarto], 8 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado [a segunda] e semiaberto [o terceiro], e 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 310 (trezentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado [a quinta] - art. 157, § 2º, II, e §2º-A, I, do CP - (ID 142655908).

CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS e JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar o envolvimento de JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA no roubo; 2) as penas teriam sido exasperadas mediante fundamentações inidôneas e de forma desproporcional; 3) JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA “
permaneceu dentro do veículo o todo tempo
”, razão pela qual deveria ser reconhecida a minorante da participação de menor importância; 4) JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA faria jus ao regime semiaberto.

Requerem o provimento para que JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA seja absolvida ou desclassificada sua conduta para recepção culposa e reduzidas as penas de CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS. Subsidiariamente, reconhecida a minorante da participação de menor importância de JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA e estabelecido o regime inicial semiaberto.

Em pleito incidental, pedem para JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA recorrer em liberdade (ID 142655948).

GILMAR CARLOS DE MERA e ALAN CARLOS DE MERA sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2)
não teriam condições de pagar as custas processuais.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos ou desclassificado o roubo para receptação culposa. Subsidiariamente, reduzidas as penas, mas sem fundamentação correlata, e “
concedido o benefício da justiça gratuita
” (ID 144425689).

DINACIR LOURENCO alega que “
não existem provas robustas para fundamentar uma condenação
”.

Requer o provimento para que seja absolvida.

Incidentalmente, a advogada

Karina Paula Faustino da Silva, OAB/MT 15.829-A, pede o arbitramento de “
honorários advocatícios”
(ID 149615995).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA PRETA pugna pelo desprovimento dos apelos (IDs 142655976 e 149615998).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PELA RÉ TER FILHO MENOR DE DOIS ANOS DE IDADE/ CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – RÉ DESCUMPRIU AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEÇA –MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS – ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DELITO PLANEJADO – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DO FATO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – DA PRETENDIDA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA ANTE AS DETERMINAÇÕES LEGAIS –PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 151308178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção das punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 09 de julho de 2019, por volta das 01h:30min, na residência localizada na propriedade agrícola Fazenda Corrente 02, zona rural, neste município de Pedra Preta/MT, os denunciados CLIFERSON ABREU DE BAIRROS, GILMAR CARLOS DE MEIRA, ALAN CARLOS DE MEIRA, DINACIR LOURENCO e JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, previamente ajustados, subtraíram para todos ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias moveis, consistente em 02 (duas)lixadeiras, 01(uma) makita, 01(um)motosserra e 02 (dois) cachorros filhotes dará 9 a Fila pertencentes a vitima Helio Antonio Dalforno. [...]

Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência CLIFERSON ABREU DE BAIRROS, GILMAR CARLOS DE MEIRA, ALAN CARLOS DE MEIRA, DINACIR LOURENCO e JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, pela pratica do crime previsto no art. 157, § 2°, incisos II (concurso de pessoas) e § 2°- A, inc. I {emprego de arma de fogo), do Código Penal [...]”
(Nathália Moreno Pereira, promotora de Justiça - ID 142655827).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido durante a fase inquisitorial, qual seja, termo de reconhecimento de objeto (56607848 - Pág. 25) aliado a declaração da vítima e dos depoimentos das testemunhas. [...]

Diante das provas colhidas na instrução processual em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, ficou evidente que os acusados Clifersson Abreu de Bairros, Gilmar Carlos de Mera, Alan Carlos de Mera, Dinacir Lourenço e Juliana Pereira de Oliveira, com unidade de desígnios, subtraíram para aproveito comum, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e violência a pessoa, coisas alheias moveis, consistente em 02 (duas) lixadeiras, 01 (uma) makita, 01 (um) motosserra e 02 (dois) cachorros filhotes da raça Fila pertencentes a vítima Hélio Antônio Dalforno. [...]

A vítima do crime quando ouvida durante a fase inquisitiva e durante a instrução processual, com convicção e sem sombra de dúvida, declarou que estava em sua residência localizada na sede da fazenda correntes, e percebeu, através de câmeras de monitoramento, que a sua propriedade havia sido invadida por três indivíduos, mediante ameaça com a arma de fogo, os suspeitos efetuaram um disparo em direção a vítima que saiu correndo em direção a outro ponto de sua residência, e então efetuaram um segundo disparo quase atingindo a vítima.

A vítima relata ainda que acompanhou a ação dos suspeitos pelas imagens das câmeras; e que foram subtraídas duas lixadeiras, da marca Bosch avaliadas em R$ 1.400,00 cada, uma makita, avaliada em R$ 800,00, um motosserra, avaliada em R$ 2.400,00 e dois filhotes de cachorro da raça Fila, avaliados em R$ 600,00 cada, e que os policiais em diligencia ao citado localizaram um filhote de cachorro Fila, sendo reconhecido pela vítima na delegacia como sendo o de sua propriedade.

Apenas o réu Clifersson Abreu de Bairros confessou na fase inquisitiva ter praticado o crime de roubo conforme descrito na denúncia, alegando que todos tinham conhecimento da empreitada criminosa e haviam conversando antes de irem praticar o crime de roubo, onde este juntamente com os acusados Gilmar e Alan foram até a sede armados com uma espingarda, efetuando disparos na residência da vítima Hélio e subtraíram os bens descritos na denúncia, ocasião em que as denunciadas Dinacir e Juliana aguardavam no veículo utilizado por eles, o qual, foram abordados pela polícia posteriormente, e, ainda com um cachorro, objeto do roubo.

Com isso, temos que as versões apresentadas pelos demais denunciados se encontram destoadas do conjunto probatório.

Saliento, que não há uma única prova condizente com as narrativas dos réus, não podendo absolvê-los quando há diversas outras provas materiais e testemunhais confirmando a tese acusatória. [...]

Assim, diante dos depoimentos dos policiais e da vítima, os quais se encontram em harmonia com as demais provas colhidas, tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória, ficou clarividente que a autoria dos denunciados quanto ao crime de roubo imputado na peça acusatória. [...]

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o fim de CONDENAR os réus CLIFERSON ABREU DE BAIRROS, GILMAR CARLOS DE MEIRA, ALAN CARLOS DE MEIRA, DINACIR LOURENCO e JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, já qualificados nos autos, como incurso nas sanções previstas pela pratica do crime disposto no artigo 157, § 2°, incisos II (concurso de pessoas) e § 2°- A, inc. I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

Passo a dosar a pena do réu CLIFERSON ABREU DE BAIRROS. [...]

Quanto à culpabilidade, verifica-se que a conduta do acusado é reprovável, pois conforme o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, item 32, “a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.” Conforme se infere, o réu incidiu nas majorantes previstas no inciso II do §2º e inciso I do §2º-A do artigo 157 do Código Penal, utilizando-me a do inciso II do §2º nesta primeira fase da dosimetria e outra na terceira fase. [...]

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

b) - Circunstâncias legais.

Não verifico circunstância de agravantes da pena.

Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois o réu confessou, espontaneamente, a autoria delitiva do crime, a qual foi utilizada para fundamente a decisão, motivo pelo qual, atenuo a pena em 1/6 (um sexto).

Assim, passo a dosar a pena em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não vislumbro a presença de causa de diminuição de pena.

No entanto, reconhecida as causas de aumento de pena pelo cometimento do crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo, disposta no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por consequência, aumento a pena em 2/3 (dois terços).

Assim, considerando que a pena foi estabelecida em 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão, temos que resta ao réu CLIFERSON ABREU DE BAIRROS a pena definitiva de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Da multa.

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, bem como pela causa de aumento da pena, fixo a pena de multa em 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial. [...]

Da detração penal.

Deste feita, tendo em vista que a PENA DEFINITIVA É DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO, considerando o tempo cumprido de prisão preventiva e ante a primariedade do réu com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, estabeleço ao réu CLIFERSON ABREU DE BAIRROS o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade. [...]

Passo a dosar a pena do réu GILMAR CARLOS DE MERA.

a) - Circunstâncias judiciais. [...]

Quanto à culpabilidade, verifica-se que a conduta do acusado é reprovável, pois conforme o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, item 32, “a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.” Conforme se infere, o réu incidiu nas majorantes previstas no inciso II do §2º e inciso I do §2º-A do artigo 157 do Código Penal, utilizando-me a do inciso II do §2º nesta primeira fase da dosimetria e outra na terceira fase. [...]

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

b) - Circunstâncias legais.

Não verifico circunstância de agravante e atenuante da pena.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não vislumbro a presença de causa de diminuição de pena.

No entanto, reconhecida as causas de aumento de pena pelo cometimento do crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo, disposta no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por consequência, aumento a pena em 2/3 (dois terços). [...]

Assim, considerando que a pena foi estabelecida em 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão, temos que resta ao réu CLIFERSON ABREU DE BAIRROS a pena definitiva de 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Da multa.

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, bem como pela causa de aumento da pena, fixo a pena de multa em 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial. [...]

Da detração penal.

Deste feita, tendo em vista que a PENA DEFINITIVA É DE 08 (OITO) ANOS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, considerando o tempo de 01 (um) ano e 02 (dois) meses cumprido de prisão preventiva e ante a primariedade do réu e tendo em vista os fundamentos da exasperação da pena base, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal, estabeleço ao réu GILMAR CARLOS DE MERA o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade. [...]

Passo a dosar a pena do réu ALAN CARLOS DE MERA.

a) - Circunstâncias judiciais. [...]

Quanto à culpabilidade, verifica-se que a conduta do acusado é reprovável, pois conforme o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, item 32, “a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Conforme se infere, o réu incidiu nas majorantes previstas no inciso II do §2º e inciso I do §2º-A do artigo 157 do Código Penal, utilizando-me a do inciso II do §2º nesta primeira fase da dosimetria e outra na terceira fase. [...]

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

b) - Circunstâncias legais.

Não verifico circunstância de agravante.

Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, pois o réu possuía vinte anos na época dos fatos, motivo pelo qual, atenuo a pena e 1/6 (um sexto).

Considerando que a pena base foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses, reduzo a pena passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não vislumbro a presença de causa de diminuição de pena.

No entanto, reconhecida as causas de aumento de pena pelo cometimento do crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo, disposta no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por consequência, aumento a pena em 2/3 (dois terços).

Assim, considerando que a pena foi estabelecida em 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão, temos que resta ao réu ALAN CARLOS DE MERA a pena definitiva de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Da multa.

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, bem como pela causa de aumento da pena, fixo a pena de multa em 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial. [...]

Da detração penal.

Deste feita, tendo em vista que a PENA DEFINITIVA É DE 06 (SEIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO, considerando o tempo de 01 (um) ano e 02 (dois) meses cumprido de prisão preventiva e ante a primariedade do réu, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal, estabeleço ao réu ALAN CARLOS DE MERA o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade. [...]

Passo a dosar a pena da ré JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA.

a) - Circunstâncias judiciais. [...]

Quanto à culpabilidade, verifica-se que a conduta da acusada é reprovável, pois conforme o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, item 32, “a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Conforme se infere, a ré incidiu nas majorantes previstas no inciso II do §2º e inciso I do §2º-A do artigo 157 do Código Penal, utilizando-me a do inciso II do §2º nesta primeira fase da dosimetria e outra na terceira fase. [...]

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

b) - Circunstâncias legais.

Não verifico circunstância de agravante e atenuante da pena.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não vislumbro a presença de causa de diminuição de pena.

No entanto, reconhecida as causas de aumento de pena pelo cometimento do crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo, disposta no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por consequência, aumento a pena em 2/3 (dois terços).

Assim, considerando que a pena foi estabelecida em 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão, temos que resta a ré JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA a pena definitiva de 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Da multa.

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, bem como pela causa de aumento da pena, fixo a pena de multa em 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial. [...]

Deste feita, tendo em vista que a PENA DEFINITIVA É DE 08 (OITO) ANOS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, considerando que a ré não foi presa provisoriamente e tendo em vista os fundamentos da exasperação da pena base, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “a” e §3º, do Código Penal, estabeleço a ré JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA o REGIME FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade. [...]

Passo a dosar a pena do réu DINACIR LOURENÇO.

a) - Circunstâncias judiciais. [...]

Quanto à culpabilidade, verifica-se que a conduta do acusado é reprovável, pois conforme o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, item 32, “a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Conforme se infere, o réu incidiu nas majorantes previstas no inciso II do §2º e inciso I do §2º-A do artigo 157 do Código Penal, utilizando-me a do inciso II do §2º nesta primeira fase da dosimetria e outra na terceira fase.

Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu possui sentença penal condenatória pelo crime tipificado no artigo 155, “caput”, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, transitada em julgado em 14/11/2016. [...]

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

b) - Circunstâncias legais.

Não verifico circunstância de agravante e atenuante da pena.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não vislumbro a presença de causa de diminuição de pena.

No entanto, reconhecida as causas de aumento de pena pelo cometimento do crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo, disposta no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por consequência, aumento a pena em 2/3 (dois terços).

Assim, considerando que a pena foi estabelecida em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, temos que resta ao réu DINACIR LOURENÇO a pena definitiva de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Da multa.

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, bem como pela causa de aumento da pena, fixo a pena de multa em 310 (trezentos e dez) dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial. [...]

Da detração penal.

Deste feita, tendo em vista que a PENA DEFINITIVA É DE 09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, considerando o tempo de 01 (um) meses cumprido de prisão preventiva e ante a reincidência da ré e tendo em vista os fundamentos da exasperação da pena base, com fundamento nos artigos 33, §3º, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, estabeleço ao réu DINACIR LOURENÇO o REGIME FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade. [...]”
(Márcio Rogério Martins, juiz de Direito - ID 142655908)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelos Termos de Reconhecimento de Objeto e de Entrega (ID 142655827), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Helio Antonio Dalforno, vítima, Kevelin Cristina Lourenço, filha da apelante DINACIR LOURENÇO, bem como os interrogatórios de CLIFERSON ABREU DE BAIRROS, DINACIR LOURENÇO e JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, apelantes (ID 142655827).

Em Juízo, foram ouvidos Helio Antonio Dalforno, vítima, Wesley Victor Brazão e Elizeu Lucas Ribeiro da Costa, policiais militares, e interrogados DINACIR LOURENÇO, GILMAR CARLOS DE MERA e ALAN CARLOS DE MERA, apelantes (ID 142655908).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias/desclassificatórias formuladas por GILMAR CARLOS DE MERA, ALAN CARLOS DE MERA, DINACIR LOURENCO e JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA.

A subtração de
2 (dois) filhotes de cachorro de raça [fila], duas “lixadeiras”, marca Bosh, uma makita e uma motosserra [sem marca], mediante grave ameaça exercida com efetivo emprego de arma de fogo [espingarda, calibre 22], na propriedade rural denominada “Fazenda Corrente 02”, situada no Município de Pedra Preta/MT, no dia 9.7.2019, por volta das 1h30, está demonstrada pelas declarações da vítima
Helio Antonio Dalforno
, em ambas as fases da persecução penal
.

Os apelantes
CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS, JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, GILMAR CARLOS DE MERA, ALAN CARLOS DE MERA e DINACIR LOURENCO
foram presos, logo após o roubo, às 2h30, em via pública [Rodovia BR-163], na posse de parte dos bens roubados [dois filhotes de cachorro, raça fila], da arma de fogo empregada no assalto [espingarda, calibre 22] e do automóvel utilizado na execução do crime [Ford Escort, cor azul], conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares
Wesley Victor Brazão e Elizeu Lucas Ribeiro da Costa, responsáveis pela abordagem do grupo.

Na delegacia de Polícia, os apelantes
CLIFERSON ABREU DE BAIRROS e DINACIR LOURENÇO admitiram as autorias delitivas e delataram o envolvimento dos apelantes GILMAR CARLOS DE MERA, ALAN CARLOS DE MERA e JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, esclarecendo que todos tinham ciência do roubo e delimitaram suas condutas da seguinte forma: GILMAR CARLOS DE MERA e ALAN CARLOS DE MERA foram os executores direto, junto com CLIFERSON ABREU DE BAIRROS, ao passo que DINACIR LOURENÇO e JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA permaneceram no veículo, em suporte aos comparsas, para auxiliarem no carregamento dos bens subtraídos e na fuga após a execução do crime.

Essas confissões/delações não foram retratadas em Juízo, sendo que DINACIR LOURENÇO permaneceu em silêncio e CLIFERSON ABREU DE BAIRROS não foi localizado para ser interrogado, as quais coincidem com o relato judicial do apelante
GILMAR CARLOS DE MERA, que admitiu a subtração, na companhia dos apelantes, embora tenha negado o emprego de grave ameaça ou violência.

A escusa apresentada pela apelante
JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, no sentido de que ela e a apelante DINACIR LOURENÇO não sabiam que os demais apelantes iriam praticar o roubo,
não se mostra verossímil, ao considerar que elas participaram de toda a dinâmica do fato criminoso, qual seja: estavam presente no momento em que decidiram roubar a fazenda, se deslocaram até a propriedade rural, monitoraram o imóvel por aproximadamente duas horas, auxiliaram no carregamento dos bens e animais subtraídos e empreenderam fuga, tendo sido abordadas na estrada, logo após o roubo, na companhia dos comparsas.

Frise-se que a
ação criminosa foi planejada com envolvimento de cinco agentes; houve monitoramento antecedente da propriedade rural pelos apelantes, que observaram o imóvel por, pelo menos, duas horas; emprego efetivo de arma de fogo [espingarda, calibre 22] e utilização de veículo de passeio para transporte dos agentes e dos objetos subtraídos [Scort Hobby, cor azul], a demonstrar prévia aderência de condutas.

Em suma,
a posse dos objetos roubados e da arma de fogo utilizada no crime,
as confissões/delações dos apelantes
CLIFERSON ABREU DE BAIRROS, DINACIR LOURENÇO e
GILMAR CARLOS DE MERA, somadas às

declarações da vítima e dos agentes policiais responsáveis pela abordagem/apreensão, afiguram-se suficientes para demonstrar o envolvimento dos apelantes
GILMAR CARLOS DE MERA, ALAN CARLOS DE MERA, DINACIR LOURENCO e JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA no roubo.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação quando sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes [...]”
(AP NU 0007213-28.2013.8.11.0064 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 17.12.2021).

Portanto, as responsabilidades penais dos
apelantes GILMAR CARLOS DE MERA, ALAN CARLOS DE MERA, DINACIR LOURENCO e JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, pelo
roubo majorado, devem ser mantidas.

Vejamos as dosimetrias separadamente, em razão das particularidades existentes.

Do apelante CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por ter sido depreciada a culpabilidade com base no concurso de pessoas.

A incidência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2º,
II, e § 2º-A, I)
autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, segundo entendimento do c. STJ (AgRg no REsp 1931220/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.6.2021).

Essa matéria também está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 32, “
in verbis
”:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.” (www.tjmt.jus.br)

Quanto ao patamar de aumento, a exasperação em 10 (dez) meses acima do mínimo legal, como adotado pelo Juízo singular, mostra-se proporcional diante do número expressivo de agentes em coautoria [cinco], “
particularidade fática que justifica

um acréscimo mais expressivo
” da pena basilar (STJ, HC 211766/SP - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura - 24.10.2013).

Atente-se que “
a legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC nº 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Com efeito, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
” (STJ, AREsp 2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022).

Sendo assim, preserva-se a pena basilar fixada na sentença [
4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão]
.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, devidamente reconhecida pelo juiz da causa, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), haja vista que o apelante CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS admitiu a autoria delitiva, perante a autoridade policial.

Ausentes circunstâncias agravantes, mantém-se a pena provisória em 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, conserva-se a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A), na fração ideal de 2/3 (dois terços), ao considerar a efetiva utilização de espingarda, calibre 22, no roubo, inclusive mediante realização de 2 (dois) disparos em direção à vítima.

Inexistentes causas de diminuição, impõe-se preservar a pena corporal definitiva do apelante
CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS
em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto devido a pena imposta - superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão -, primariedade e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Em relação à pena de multa, “
como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usados para a privativa de liberdade”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Por efeito, readéqua-se proporcionalmente a reprimenda pecuniária a 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época
, em observância ao sistema trifásico de dosimetria.

Da apelante JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA:

Na primeira fase, d
iante da similitude fática-jurídica, adotam-se as fundamentações constantes na dosimetria antecedente para manter a valoração negativa da culpabilidade com base no concurso de agentes (STJ,
AgRg no REsp 1931220/PR; TJMT, Enunciado Criminal 32) e
, por conseguinte, a pena-base em
4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão (STJ, HC 211766/SP; HC nº 605.628/SP; AREsp 2018132/PA).

Na segunda fase, inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes, preserva-se a pena provisória em
4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, impõe-se conservar a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A), na fração ideal de 2/3 (dois terços), ao sopesar a efetiva utilização de espingarda, calibre 22, no roubo, inclusive mediante realização de 2 (dois) disparos em direção à vítima.

Quanto à participação de menor importância,
verifica-se que a apelante JULIANA
PEREIRA DE OLIVEIRA
estava presente no momento em que os demais apelantes decidiram praticar o crime, se
deslocou até a propriedade rural da vítima, permaneceu no local por aproximadamente 2h (duas horas) enquanto os comparsas monitoravam o imóvel, auxiliou no carregamento dos cachorros no veículo e empreendeu fuga na companhia dos agentes criminosos,
a demonstrar que atuou ativamente no roubo, após prévio ajuste de vontades.

Como bem sopesado pela i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, “
ficou evidenciado nos autos a coautoria dos réus, inclusive da apelante JULIANA, pois todos concordaram e contribuíram para infração, havendo unidade de desígnios e um fim comum
” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 151308178).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Inviável falar em [...] participação de menor importância quando o contexto probatório, formado pelos elementos coligidos, deixa estreme de dúvidas que os apelantes participaram de maneira efetiva no planejamento e execução do crime.”
(TJMT, AP N.U 0012493-04.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 26.5.2022)

Logo, não se pode reconhecer participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º).

Ausentes causas de diminuição, mantém-se a pena corporal definitiva da apelante
JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA
em 8 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

No que tange à pena de multa, “
como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usados para a privativa de liberdade”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

Sobre o tema, anota-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Por conseguinte, readéqua-se proporcionalmente a reprimenda pecuniária a 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época,
em observância ao sistema trifásico de dosimetria.

Acerca do regime, verifica-se que a apelante
JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA foi presa, preventivamente, em
12.7.2022
(ID 142655984).

O cômputo do período de segregação provisória - aproximadamente 5 (cinco) meses - da pena definitiva - 8 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão - permite a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o semiaberto (CPP, art. 387, § 2º), pois totaliza pena inferior a 8 (oito) anos, a apelante é primária e a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis (TJMT, Ap nº 176942/2016 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 3.4.2017; AP NU 0012409-86.2018.8.11.0004 - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2020).

Logo, afigura-se pertinente o regime semiaberto à apelante JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Do apelante GILMAR CARLOS DE MERA:

Na primeira fase, reportam-se às fundamentações adotadas na dosimetria do apelante CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS
para manter a valoração negativa da culpabilidade com base no concurso de agentes (STJ,
AgRg no REsp 1931220/PR; TJMT, Enunciado Criminal 32) e
, por conseguinte, a pena-base em
4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão (STJ, HC 211766/SP; HC nº 605.628/SP; AREsp 2018132/PA), ao considerar a similitude
fática-jurídica.

Na segunda fase,
verifica-se que o apelante
GILMAR CARLOS DE MERA
admitiu a subtração de 2 (dois) cachorros da vítima, perante a autoridade judicial, embora tenha negado o emprego de grave ameaça e violência.

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo que tenha havido posterior retratação, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (HC 478.741/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC 494295/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.8.2019; AgRg no HC 483246/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 7.10.2019), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento,
cuja redução é um direito subjetivo do réu. Ademais, a confissão legitima a resposta estatal de responsabilização criminal.

Por consequência, aplicável a redução de 1/6 (um sexto) pela incidência da confissão (STJ, HC nº 495.389/PE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.4.2019), de modo a tornar provisória a pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão, visto que não há circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, deve ser conservada a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A), na fração ideal de 2/3 (dois terços), em razão da efetiva utilização de espingarda, calibre 22, no roubo, inclusive com realização de 2 (dois) disparos em direção à vítima.

Ausentes causas de diminuição, totaliza-se a pena corporal definitiva do apelante GILMAR CARLOS DE MERA em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto devido a pena imposta - superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão -, primariedade e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

No tocante à pena de multa, “
como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usados para a privativa de liberdade”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Consequentemente, readéqua-se a reprimenda pecuniária a 16 (dezesseis) dias-multa,, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época,
em observância ao sistema trifásico de dosimetria.

Do apelante ALAN CARLOS DE MERA:

Na primeira fase,
reproduzem-se os fundamentos adotados
na dosimetria do apelante CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS
para manter a valoração negativa da culpabilidade com base no concurso de agentes (STJ,
AgRg no REsp 1931220/PR; TJMT, Enunciado Criminal 32) e
, por conseguinte, a pena-base em
4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão (STJ, HC 211766/SP; HC nº 605.628/SP; AREsp 2018132/PA), em razão da similitude
fática-jurídica.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa, corretamente reconhecida na sentença, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), visto que o apelante ALAN CARLOS DE MERA possuía 20 (vinte) anos de idade à época do fato.

Ausentes circunstâncias agravantes, mantém-se a pena provisória em 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, impõe-se conservar a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A), na fração ideal de 2/3 (dois terços), diante da efetiva utilização de espingarda, calibre 22, no roubo, inclusive mediante realização de 2 (dois) disparos em direção à vítima.

Inexistentes causas de diminuição, preserva-se a pena corporal definitiva do apelante
ALAN CARLOS DE MERA
em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto devido a pena imposta - superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão -, primariedade e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Quanto à pena de multa, “
como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usados para a privativa de liberdade”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

Nesse sentido, assinala-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Portanto, readéqua-se proporcionalmente a reprimenda pecuniária a 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época
, em observância ao sistema trifásico de dosimetria.

Da apelante DINACIR LOURENÇO:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por ter sido depreciada a culpabilidade com base no concurso de pessoas e os antecedentes.

Em relação à culpabilidade,
adota-se a fundamentação constante na dosimetria do apelante
CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS
para manter a valoração negativa dessa circunstância judicial
diante da
similitude fática-jurídica (STJ,
AgRg no REsp 1931220/PR; TJMT, Enunciado Criminal 32).

Por sua vez, a apelante possui uma condenação definitiva por tentativa de furto a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, transitada em julgado no dia
14.11.2016
(SEEU N.U 0006145-48.2010.8.11.0064),
a caracterizar maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG – Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2018).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a exasperação em 9 (nove) meses, ou seja, no patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao roubo [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (HC 576814/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 22.6.2020).

Desse modo, mantém-se a pena-base em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, verifica-se que a apelante
DINACIR LOURENCO
admitiu a autoria delitiva, na delegacia de Polícia, inclusive delatou o envolvimento dos comparsas.

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo que tenha havido posterior retratação, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (HC 478.741/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC 494295/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.8.2019; AgRg no HC 483246/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 7.10.2019), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento,
cuja redução é um direito subjetivo do réu. Ademais, a confissão legitima a resposta estatal de responsabilização criminal.

Por consequência, aplicável a redução de 1/6 (um sexto) pela incidência da confissão (STJ, HC nº 495.389/PE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.4.2019), de modo a tornar provisória a pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, visto que não há circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, conserva-se a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A), na fração ideal de 2/3 (dois terços), diante da efetiva utilização de espingarda, calibre 22, no roubo, mediante realização de 2 (dois) disparos em direção à vítima.

Ausentes causas de diminuição, totaliza-se a pena corporal definitiva da apelante DINACIR LOURENÇO em 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado devido a pena imposta - superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão - e maus antecedentes (CP, art. 33, § 2º, ‘c’, e § 3º).

Consigne-se que a dedução do tempo de segregação da apelante DINACIR LOURENÇO - 1 (um) ano e 4 (quatro) meses - da pena definitiva - 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão - não enseja a alteração do regime inicial [fechado], por totalizar reprimenda superior a 4 (quatro) anos e o regime fechado ter sido fundamentado nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre elas os maus antecedentes, cabendo ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração (SRJ, AgRg no HC 673.125/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.6.2021).

No que tange à pena de multa, “
como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usados para a privativa de liberdade
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

A respeito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Destarte, impõe-se readequar proporcionalmente a reprimenda pecuniária de DINACIR LOURENÇO a 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, em observância ao sistema trifásico de dosimetria.

Em seu turno, a condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e a análise de eventual parcelamento ou isenção, por hipossuficiência econômica dos apelantes, compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante posição consolidada nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP N.U 2069-12.2016.8.11.0018 e AP N.U 3151-78.2016.8.11.0018).

Quanto aos honorários da advogada dativa, o Juízo singular
nomeou Karina Paula Faustino da Silva, OAB/MT 15.826-A, para interpor o recurso de apelação de DINACIR LOURENÇO e não arbitrou o valor dos honorários (ID 149615993).

No caso, a causídica foi nomeada
para representar a apelante na segunda instância e
minutou recurso de apelação, a merecer remuneração profissional pelo ato de defesa em sede recursal
(TJMT, AP NU 0002629-07.2015.8.11.0044 - Relator: Des Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 10.3.2021).

Segundo assentado pelo c. STJ, a tabela de honorários organizada por Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil não possui natureza vinculativa, mas sim de mera orientação, razão pela qual é possível, observadas as particularidades do caso concreto, a fixação de valor diverso (REsp n. 1866108/PE - Relator:

Min. Moura Ribeiro - 17.5.2022).

Sopesada a representação de uma ré e o desenvolvimento de única tese no apelo [insuficiência de provas para condenação],
afigura-se razoável o arbitramento dos honorários advocatícios no valor de R$ 4.511,15 (quatro mil quinhentos e onze reais e quinze centavos), equivalente a 4 (quatro) URH’s (TJMT, AP N.U 1001374-73.2020.8.11.0059 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 16.9.2022).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

1)
readequar
a pena pecuniária imposta a CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS para 16 (dezesseis) dias-multa;

2)
readequar
a pena pecuniária imposta a JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA para
21 (vinte e um) dias-multa e estabelecer o regime inicial semiaberto;

3)
readequar
as penas privativa de liberdade e pecuniária impostas a GILMAR CARLOS DE MERA para em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto;

4)
readequar
a pena pecuniária imposta a ALAN CARLOS DE MERA para 16 (dezesseis) dias-multa;

5)
readequar
as penas privativa de liberdade e pecuniária impostas a DINACIR LOURENCO para 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto
à apelante JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Outrossim,
DEFERE-SE
o pedido incidental para arbitrar os honorários da advogada Karina Paula Faustino da Silva, OAB/MT 15.826-A, no valor de R$ 4.511,15 (quatro mil quinhentos e onze reais e quinze centavos), equivalente a 4 (quatro) URH’s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023